Tribunal: TJMT
Processo: 1035674-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035674-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.744.031-68 (RECORRENTE), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1035674-41.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lindomar Pereira da Silva

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

VOTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELEFONIA. PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO (LOTÉRICA) PARCEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRECADADORA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO REPASSE. ERRO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS. FALHA QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR. RISCO DA ATIVIDADE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se houve falha na transmissão de informação sobre o pagamento, não pode a empresa compartilhar com o consumidor a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço.

Se o consumidor realizou o pagamento da fatura do acordo entabulado entre as partes, mas tal pagamento não foi identificado na fatura por erro do correspondente bancário (lotérica) agente arrecadador, ocasionando a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, aliado a ausência de solução administrativa, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No presente caso restou incontroverso que em
08.07.2020, o consumidor realizou o pagamento da fatura, diretamente em caixa de correspondente bancário parceiro da instituição arrecadadora (Lotérica), mas houve falha na transmissão de informação da quitação, em razão da digitação de código de barras diverso do informado na fatura.

Entendo que neste caso, houve falha na transmissão de informação sobre o pagamento, pois não pode a empresa compartilhar com o consumidor a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço.

Desta forma, se o consumidor realizou o pagamento de sua fatura, mas tal pagamento não foi identificado por erro do correspondente bancário, ocasionando a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, e, mesmo diante da tentativa de solução administrativa não obteve êxito, fato este que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando incontroverso que houve a negativação do nome do consumidor referente a fatura que se encontrava quitada, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dano moral decorrente da conduta ilícita.

Assim, deve ser declarado inexistente o débito no valor de R$ 155,05 e vencido em 08.07.2020 diante da suspensão dos serviços.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, D
ou-lhe parcial provimento,
para declarar inexistente o débito no valor de R$ 155,05 datado em 08.07.2020, bem como condenar a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021